Tribunal: TJPA
Processo: 0804417-88.2026.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0804417-88.2026.8.14.0000

REQUERENTE: NERINALDO MONTEIRO SOUZA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA EXTRAÍDA DO
MODUS OPERANDI
. ABUSO DE CONFIANÇA, CONTEXTO DE INTIMIDAÇÃO E DINÂMICA DELITIVA QUE EXTRAPOLAM A NORMALIDADE DO TIPO PENAL. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ART. 33, § 3º, C/C ART. 59, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando à readequação da dosimetria da pena imposta ao revisionando, condenado a 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A,
caput
, do Código Penal, com condenação mantida em apelação.

2. A defesa sustenta erro técnico na primeira fase da dosimetria, ao argumento de que a valoração negativa das circunstâncias do crime teria se baseado em elementos não comprovados, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal, a alteração do regime inicial para o semiaberto e o recolhimento do mandado de prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria configurou contrariedade à lei ou à evidência dos autos, nos termos do art. 621, I, do CPP; (ii) se é cabível a modificação do regime inicial de cumprimento da pena e o consequente recolhimento do mandado de prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A revisão criminal possui natureza excepcional, não se prestando ao reexame amplo de fatos e provas ou à rediscussão de matéria já apreciada nas instâncias ordinárias, exigindo demonstração inequívoca de contrariedade à lei ou à evidência dos autos.

5. A sentença condenatória fundamentou a exasperação da pena-base em elementos concretos extraídos da dinâmica delitiva, circunstâncias que extrapolam a normalidade do tipo penal e evidenciam maior reprovabilidade da conduta.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a valoração negativa das circunstâncias do crime quando demonstrado abuso de confiança ou elementos concretos que revelem maior gravidade na execução do delito, inexistindo
bis in idem
ou fundamentação abstrata no caso.

7. A fixação do regime inicial fechado observou o art. 33, §§ 2º e 3º, c/c art. 59, ambos do Código Penal, sendo juridicamente admissível a imposição de regime mais gravoso diante da existência de circunstância judicial desfavorável devidamente fundamentada.
8. Mantida a condenação, a pena definitiva e o regime inicial, inexiste fundamento para o recolhimento do mandado de prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.

Tese de julgamento
: 1. A revisão criminal não constitui sucedâneo recursal e somente é cabível nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não se admitindo sua utilização para rediscussão da dosimetria da pena quando inexistente ilegalidade manifesta. 2. É legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, quando fundada em elementos concretos extraídos da dinâmica delitiva, podendo tal circunstância justificar a fixação de regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59 e 217-A; CPP, arts. 3º e 621, I; CPC/2015, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RvCr 2025/0190232-1, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, j. 11.02.2026; STJ, AgRg no HC 789217/AP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 02.10.2023; STJ, AgRg no HC 844100/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 27.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer da Revisão Criminal e julgá-la improcedente
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
NERINALDO MONTEIRO SOUZA
, por intermédio de advogada constituída, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando à revisão da dosimetria da pena imposta nos autos da Ação Penal nº 0000570-23.2012.8.14.0091, oriunda da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA, cuja condenação foi posteriormente mantida em apelação criminal transitada em julgado.

Consta dos autos originários que o requerente foi denunciado (Id. nº 34054987) pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A,
caput
, do Código Penal, em razão de fatos supostamente ocorridos em 18 de março de 2012, envolvendo vítima menor de 14 anos de idade. Da peça acusatória se extrai:

Ao chegarem à Vila de Joanes, o ora denunciado não apenas manteve relações sexuais com a vítima, a qual à época possuía 13 (treze) anos de idade, já que nascera em 08 de maio de 1998, e os fatos se deram entre os dias 18 e 25 de março de 2012, como também afirmou que se a vítima o denunciasse, o mesmo iria raptá-la e jogaria o seu corpo em frente à casa da genitora da mesma.

Uma semana após os fatos, a vítima conseguiu dinheiro com uma prima do ora denunciado, de nome Micilene Valente Monteiro, e conseguiu ser transportada em uma van até a sua residência na Vila de Condeixa, onde relatou o estupro sua genitora.

Por fim, a genitora da vítima dirigiu-se ao Conselho Tutelar e à delegacia de polícia local.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória (Id. nº 34054988), por meio da qual o Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o requerente à pena definitiva de 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A,
caput
, do Código Penal.

Após interposição de apelação da defesa, a 3ª Turma de Direito Penal deste Tribunal de Justiça, por

unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso defensivo, mantendo integralmente a sentença condenatória, conforme Id. nº 34699505.

Consta certidão de trânsito em julgado juntada ao Id. nº 34054989.

Na presente revisão criminal, a defesa sustenta que a sentença condenatória incorreu em erro técnico na dosimetria da pena, ao valorar negativamente as circunstâncias do crime sem fundamentação concreta idônea. Afirma que a vetorial desfavorável teria sido lastreada em elementos que não encontrariam amparo no acervo probatório, especialmente quanto à suposta existência de falsas promessas para ludibriar a vítima.

Aduz que a pena-base deve ser reconduzida ao mínimo legal, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, e § 3º, do Código Penal.

Requer, ainda, o recolhimento do mandado de prisão expedido em desfavor do revisionando.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se (Id. nº 34650640) pelo não conhecimento da revisão criminal, ao fundamento de que a defesa não teria juntado o acórdão de apelação criminal, peça considerada essencial à análise do pedido revisional. Subsidiariamente, pugnou pela manutenção da condenação.

Posteriormente, a defesa juntou aos autos o acórdão proferido na apelação criminal.

Houve, ainda, pedido defensivo de redistribuição da revisão criminal por prevenção à Eminente Desembargadora Eva do Amaral Coelho, relatora da apelação criminal. O pedido foi indeferido, com fundamento no art. 251 do Regimento Interno deste Tribunal.

Em decisão interlocutória, foi indeferido o pedido liminar ao fundamento de que as teses defensivas demandam exame aprofundado, incompatível com a cognição sumária, não estando demonstrados o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
. Na mesma oportunidade, foi deferido ao requerente o benefício da gratuidade da justiça.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade, especialmente a existência de condenação transitada em julgado e a invocação de hipótese prevista no art. 621 do Código de Processo Penal, conheço da presente Revisão Criminal.

1. Do Alegado Excesso de Pena Base na Dosimetria da Pena

A defesa sustenta, em síntese, que a sentença condenatória teria incorrido em ilegalidade na primeira fase da dosimetria da pena, ao valorar negativamente as circunstâncias do crime sem fundamentação concreta idônea. Afirma que a exasperação da pena-base teria sido lastreada em elementos dissociados da prova dos autos, especialmente quanto à menção a falsas promessas supostamente utilizadas para ludibriar a vítima.

Todavia, da análise da sentença condenatória e do acórdão proferido em sede de apelação, não se verifica ilegalidade manifesta, teratologia ou erro técnico evidente apto a justificar a intervenção excepcional pela via revisional.

Inicialmente, deve-se destacar que a revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, vocacionada à desconstituição de condenações transitadas em julgado apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. Não se trata de sucedâneo recursal, tampouco de instrumento destinado à reapreciação ampla da causa penal ou à reabertura ordinária de teses já submetidas às instâncias competentes.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que a revisão criminal não pode ser manejada como nova apelação, com o objetivo de mero reexame de fatos e provas. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. MUDANÇA DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À LEI . NÃO CABIMENTO DO PLEITO REVISIONAL QUE BUSCA REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA ORIGEM. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. [...] 5. A revisão criminal, nos termos do art. 621, I, do Código de Processo Penal, exige demonstração de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, o que não foi comprovado no caso. [...] 9. A revisão criminal não pode ser utilizada como meio de reexame de provas ou para rediscutir questões de mérito já decididas, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (STJ, RvCr nº 6.558/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Terceira Seção, j. 11.02.2026, DJe 20.02.2026.)

No caso, a sentença condenatória não se limitou à gravidade abstrata do delito de estupro de vulnerável. Ao revés, o Juízo sentenciante considerou expressamente que o autor se
“valeu de falsas promessas para ludibriar a adolescente a fim de que pudesse manter relação sexual com ela”
, além de ter narrado no corpo da sentença elementos concretos relacionados à dinâmica da prática delitiva, ao modo de aproximação da vítima, ao abuso de confiança e ao contexto de intimidação presente na narrativa reconhecida como provada, circunstâncias que extrapolam a normalidade do tipo penal e evidenciam maior reprovabilidade da conduta.

Assim, elementos concretos que revelem maior gravidade na execução do delito, como ameaça, intimidação, agressividade, abuso de confiança, condução da vítima a local diverso ou emprego de expediente destinado a facilitar a prática criminosa, podem ser considerados na primeira fase da dosimetria, desde que não tenham sido utilizados como elementares do tipo penal ou como causa autônoma de aumento.

O Superior Tribunal de Justiça admite, especificamente em casos envolvendo crime sexual, a valoração negativa das circunstâncias do delito quando o agente se vale de abuso de confiança, a exemplo de ser o autor marido da prima da vítima, conforme consta na sentença. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM NA FUNDAMENTAÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESPROVIMENTO. [...] 2. A vetorial circunstâncias do crime foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias, uma vez que o abuso de confiança, decorrente de o marido da vítima ser amigo do réu, denota maior reprovabilidade da conduta, resultando em fundamento válido a exasperar a pena-base. (STJ - AgRg no HC: 789217 AP 2022/0387480-3, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 02/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023)

No caso concreto, a valoração negativa das circunstâncias do crime foi extraída da dinâmica reconhecida na sentença condenatória, não se tratando de fundamentação baseada exclusivamente na natureza hedionda do delito ou em juízo abstrato de reprovação, e deve ser mantida na sua integralidade.

2. Do Pleito de Modificação do Regime Inicial de Cumprimento de Pena e a Consequente Análise do Recolhimento do Mandado de Prisão

Nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, o condenado não reincidente cuja pena seja superior a 04 anos e não exceda a 08 anos poderá iniciar o cumprimento da reprimenda em regime semiaberto.

Todavia, a definição do regime inicial não se orienta exclusivamente pelo critério objetivo do
quantum
de pena. O art. 33, § 3º, do Código Penal estabelece expressamente que a determinação do regime inicial observará os critérios previstos no art. 59 do mesmo diploma legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, para a fixação do regime prisional, devem ser observados tanto o montante da pena aplicada quanto a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Nesse sentido, segue trecho de julgado do STJ:

[...] O art. 33, § 3º, do Código Penal estabelece que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância aos critérios previstos no art. 59, exigindo fundamentação concreta para a fixação de regime inicial mais gravoso do que a pena aplicada permite, consoante as Súmulas n. 440/STJ e 718 e 719/STF. (STJ. AgRg no HC: 844100 SP 2023/0277372-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023)

Assim, a existência de circunstância judicial desfavorável pode justificar a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele indicado abstratamente pela quantidade de pena, desde que a decisão esteja apoiada em fundamentação concreta e individualizada.

No caso, conforme exposto, subsiste a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Não se trata de imposição automática do regime fechado em razão da natureza hedionda do crime de estupro de vulnerável, providência incompatível com o princípio da individualização da pena.

A manutenção do regime mais gravoso decorre, no caso concreto, da análise das circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 3º, c/c art. 59, ambos do Código Penal.

Cumpre destacar, ainda, que a pena definitiva somente fora reduzida ao mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea, circunstância que não elimina a existência da vetorial negativa reconhecida na primeira fase da dosimetria.

Em outras palavras, a pena definitiva de 08 anos não significa, no caso concreto, ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Ao contrário, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal justamente em razão das circunstâncias do crime, sendo posteriormente reduzida pela confissão.

Desse modo, mantida a circunstância judicial negativa, revela-se juridicamente admissível a preservação do regime inicial fechado.

Por consequência lógica da manutenção integral da condenação, da pena definitiva e do regime inicial fechado, também não há fundamento jurídico para o recolhimento do mandado de prisão expedido em desfavor do requerente.

Ante o exposto, CONHEÇO DA REVISÃO CRIMINAL e a JULGO IMPROCEDENTE, por ausência de comprovação das hipóteses legais previstas no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, mantendo integralmente a sentença condenatória e o acórdão transitado em julgado.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC/2015, aplicado subsidiariamente com fundamento no art. 3º do CPP, uma vez que lhe foram deferidos os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026